Tribunal: TJPA
Processo: 0802249-90.2023.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802249-90.2023.8.14.0074

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ELUAR DEBIASI

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802249-90.2023.8.14.0074.

COMARCA: TAILÂNDIA/PA.

EMBARGANTE: ELUAR DEBIASE.

ADVOGADO: LUIZ SÉRGIO DEL GROSSI – OAB/MT 8.294.

EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: FÁBIO RIVELLI-OAB/PA N°21.074-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno, o qual havia sido interposto contra decisão monocrática que reconheceu a validade da comprovação da mora do devedor mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato. A embargante alega que o acórdão embargado apreciou de forma superficial as questões suscitadas, não evidenciando os fundamentos que justificassem a decisão, sustentando que não houve o efetivo envio da notificação, já que esta foi devolvida pelos Correios com a anotação "não procurado".

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao analisar a matéria relativa à comprovação da mora do devedor em ação de busca e apreensão fundada em contrato com garantia fiduciária.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à manifestação de inconformismo ou à rediscussão da matéria decidida.

4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas pela parte, aplicando a jurisprudência consolidada do STJ, especialmente o Tema 1.132 (REsp 1.951.888/RS), que firmou a tese de que a mora do devedor é comprovada com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento.

5. A decisão monocrática e o acórdão que rejeitou o agravo interno foram suficientemente claros ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação, demonstrando que a notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato, preenchendo os requisitos legais para configuração da mora.

6. Inexistem os vícios do art. 1.022 do CPC/2015 no acórdão embargado, verificando-se que a embargante, sob a roupagem de omissão, pretende apenas manifestar inconformismo e rediscutir o julgado, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não configuram vícios ensejadores de embargos de declaração as alegações que, sob a aparência de omissão, contradição ou obscuridade, pretendem apenas manifestar inconformismo e rediscutir o mérito da decisão embargada. 2. O acórdão que aplica a jurisprudência consolidada do STJ sobre comprovação da mora do devedor mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato não incorre em omissão ao deixar de acolher tese contrária ao entendimento jurisprudencial dominante."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023 (Tema 1.132); STJ, AgInt no AREsp 2.807.049/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 31.03.2025, DJe 03.04.2025; STJ, AREsp 2.498.678, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 01.03.2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021, DJe 28.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos nove (9) dia do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802249-90.2023.8.14.0074.

COMARCA: TAILÂNDIA/PA.

EMBARGANTE:
ELUAR DEBIASE.

ADVOGADO:
LUIZ SÉRGIO DEL GROSSI – OAB/MT 8.294.

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO:
FÁBIO RIVELLI-OAB/PA N°21.074-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ELUAR DEBIASE
, diante de seu inconformismo com o acórdão proferido por este Relator
Id. 27680096 pag. 1/6
,
que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

Nas
razões
o embargante aduz que o referido acórdão possui omissão, pois não analisou corretamente os dispositivos legais contidos no recurso, pois no caso em questão não houve o envio da notificação já que não saiu dos Correios e foi devolvida pelo motivo “não procurado” como bem registra a informação prestada pelo Correios.

Nas
contrarrazões
a parte embargante pugna pelo não acolhimentos dos Embargos, por rediscutirem a matéria sem indicação de qualquer omissão, obscuridade ou contradição na sentença.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 05 de novembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno, o qual havia sido interposto contra decisão monocrática que reconheceu a validade da comprovação da mora do devedor mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato. A embargante alega que o acórdão embargado apreciou de forma superficial as questões suscitadas, não evidenciando os fundamentos que justificassem a decisão, sustentando que não houve o efetivo envio da notificação, já que esta foi devolvida pelos Correios com a anotação "não procurado".

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao analisar a matéria relativa à comprovação da mora do devedor em ação de busca e apreensão fundada em contrato com garantia fiduciária.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à manifestação de inconformismo ou à rediscussão da matéria decidida.

4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas pela parte, aplicando a jurisprudência consolidada do STJ, especialmente o Tema 1.132 (REsp 1.951.888/RS), que firmou a tese de que a mora do devedor é comprovada com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento.

5. A decisão monocrática e o acórdão que rejeitou o agravo interno foram suficientemente claros ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação, demonstrando que a notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato, preenchendo os requisitos legais para configuração da mora.

6. Inexistem os vícios do art. 1.022 do CPC/2015 no acórdão embargado, verificando-se que a embargante, sob a roupagem de omissão, pretende apenas manifestar inconformismo e rediscutir o julgado, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. Não configuram vícios ensejadores de embargos de declaração as alegações que, sob a aparência de omissão, contradição ou obscuridade, pretendem apenas manifestar inconformismo e rediscutir o mérito da decisão embargada. 2. O acórdão que aplica a jurisprudência consolidada do STJ sobre comprovação da mora do devedor mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato não incorre em omissão ao deixar de acolher tese contrária ao entendimento jurisprudencial dominante."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023 (Tema 1.132); STJ, AgInt no AREsp 2.807.049/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 31.03.2025, DJe 03.04.2025; STJ, AREsp 2.498.678, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 01.03.2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021, DJe 28.04.2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Conforme relatado, a embargante defende a existência de vícios, pois o acórdão embargado teria apreciado de maneira superficial as questões trazidas no interno, não evidenciando os fundamentos que justificassem a decisão imposta em desfavor da Embargante, pois no caso em questão não houve o envio da notificação já que não saiu dos Correios e foi devolvida pelo motivo “não procurado” como bem registra a informação prestada pelo Correios.

Apesar das alegações trazidas nos embargos de declaração pelo embargante, não merece acolhimento pois toda matéria coloca em discursão foi devidamente analisada na decisão monocrática que:

“(...)

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática (Id. 24225601, págs. 1/3), que reconheceu a validade da comprovação de mora do devedor com base no envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. A parte agravante busca a reconsideração da decisão sob o argumento de que não foi comprovado o efetivo envio da notificação extrajudicial, sendo inviável a caracterização da mora sem a prova de recebimento pelo devedor.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a constituição em mora do devedor, em ação de busca e apreensão com garantia fiduciária, exige a prova do recebimento da notificação extrajudicial; (ii) saber se o envio ao endereço constante do contrato é suficiente para caracterização da mora.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132), firmou-se no sentido de que a prova da constituição da mora se dá com o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento pelo destinatário.

4. No caso concreto, está comprovado nos autos o envio da notificação ao endereço constante do contrato, preenchendo-se os requisitos legais para a configuração da mora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

5. As alegações do agravante já foram analisadas e refutadas na decisão monocrática, que está em consonância com os precedentes mais recentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Em ação de busca e apreensão fundada em contrato com garantia fiduciária, a mora do devedor é comprovada com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato." "2. É desnecessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação, bastando a prova da remessa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.036 e seguintes; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023 (Tema 1.132); STJ, AgInt no AREsp 2.807.049/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 31.03.2025, DJe 03.04.2025;

STJ, AREsp 2.498.678, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 01.03.2024.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 24225601 pag. 1/3,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

No caso, a parte agravante sustenta que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, não há o efetivo envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual.

Nesse sentido, ressalto o entendimento do C. STJ no que se refere a comprovação da mora do devedor, concluiu que para que reste caracterizada basta a comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato.

Sobre o assunto destaco entendimento recente do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA DO ACORDO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ação de busca e apreensão.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. A jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que para a comprovação da mora do devedor, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento.

4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.807.049/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.)

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, o presente recurso comporta provimento, conforme passo a expor.

Conforme relatado, o presente apelo visa discutir a sentença que julgou improcedente a ação, no ponto em que considerou não ter se caracterizado pelo apelante a comprovação da constituição da mora do devedor.

No caso dos autos, o entendimento do C. STJ no que se refere a comprovação da mora do devedor, concluiu que para que reste caracterizada basta a comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato.

Da análise dos autos, conclui-se que a mora está perfeitamente demonstrada, pois se faz necessário apenas a comprovação de encaminhamento para o endereço mencionado no contrato, o que foi comprovada pelo apelante.

Nesse sentido, eis o que diz o Superior Tribunal de Justiça:

(AREsp n. 2.498.678, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 01/03/2024.)

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.).

(...).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrátic
a.

(...).

Dito isto, concluo inexistir o vício apontado, pois o acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação
. O que ocorre, mesmo que sob a roupagem de omissão, a alegação dos embargantes é no sentido de mero inconformismo com o acórdão proferido, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015,
bem como não restar caracterizada a omissão apontada,
CONHEÇO
e REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 09/12/2025